Tribunal: TJPA
Processo: 0805898-70.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805898-70.2023.8.14.0201

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO A CRIANÇA AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO COM GESTÃO PLENA. MULTAS PROCESSUAIS MANTIDAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional) a criança diagnosticada com transtorno do espectro autista (CID 10 F84.0), sob pena de multa diária, além da imposição de penalidades por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar isoladamente no polo passivo de demanda de fornecimento de tratamento de saúde; (ii) estabelecer se a obrigação imposta judicialmente pode ser direcionada ao Município de Belém, por deter gestão plena do SUS; (iii) verificar a legalidade e proporcionalidade das multas fixadas por descumprimento da decisão judicial, por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que pleiteia o fornecimento de tratamento de saúde, em razão da responsabilidade solidária entre os entes federados na efetivação do direito à saúde, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, conforme reafirmado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE).

4.

A responsabilidade solidária não impede que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação ao ente federado que detenha a competência administrativa, como ocorre no caso do Município de Belém, que possui gestão plena do sistema de saúde e, por isso, recebe recursos federais para a execução dos serviços.

5.

A jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma que, em se tratando de ente municipal com gestão plena, a obrigação pode ser direcionada a ele, sem prejuízo da solidariedade entre os entes e do direito de ressarcimento do Estado que eventualmente suportar o ônus financeiro.

6.

A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, é proporcional e visa assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, não havendo necessidade de modificação, conforme autorizado pelo art. 537, §1º, I do CPC/2015.

7.

A fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de um salário-mínimo, encontra respaldo no art. 77, §2º e §5º, do CPC, diante do descumprimento injustificado da ordem judicial.

8.

A aplicação de multa por litigância de má-fé também se mostra adequada e proporcional, nos termos do art. 81 do CPC, tendo em vista a resistência injustificada do Estado ao cumprimento da obrigação referente a direito fundamental da criança.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II e 196; CPC/2015, arts. 77, §2º e §5º; 81; 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015; STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.04.2020; TJPA, Ap. Cív. nº 0005012-57.2017.8.14.0026, Rel. Desª. Rosileide Cunha, j. 27.05.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0800092-95.2022.8.14.0037, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 17.05.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0802013-52.2022.8.14.0017, Rel. Desª. Célia Regina Pinheiro, j. 26.06.2023; TJPA, AgInt nº 2017.04795775-17, Rel. Desª. Rosileide Cunha, j. 06.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis
(
processo n.º
0805898-70.2023.8.14.0201
- PJE) interpostas
pelo ESTADO
DO PARÁ
contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Infância e Juventude de Icoaraci , com a seguinte conclusão.

(...) Pelo exposto, tornando definitiva a tutela liminar de urgência do id 103110273,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
DETERMINAR ao réu ESTADO DO PARÁ
que, no prazo improrrogável de quinze (15) dias promova o agendamento, comunicação e realização da
AVALIAÇÃO GLOBAL INTELECTUAL
e a
CONSULTA COM NEUROPSICÓLOGO
para a
criança R R P da S
, na rede pública estadual ou custeie na rede privada desta capital, integralmente às suas expensas, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do CPC.

Para o caso de inércia do réu quanto ao cumprimento desta sentença,
após o trânsito em julgado
,
fixo

multa

diária
no valor de
R$ 1.000,00
(hum mil reais) até o limite de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais),
ex vi
do artigo 213 do ECA e artigo 11 da Lei n° 7.347/1985.

Para análise de possível cometimento de ato de improbidade administrativa,
determino a remessa de cópia dos autos
para o representante do
Ministério Público do Estado do Pará
, competente para tais providências,
independente do trânsito em julgado
(artigo 73 do ECA).

Em razões

recursais o Estado do Pará argumenta preliminarmente que a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Município de Belém, com base no Tema 793 do STF e na legislação do SUS que estabelece competências específicas. Sustenta que o papel da União é financiar as políticas de saúde, sendo atribuição municipal executá-las, cabendo ao Estado apenas função suplementar. No mérito, defende que o direito à saúde possui eficácia limitada como norma programática, devendo obedecer aos limites orçamentários e à reserva do possível. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a responsabilidade principal do Município, com direito de ressarcimento ao Estado em caso de cumprimento da obrigação, invocando a decisão do STF que determina o direcionamento conforme as regras de repartição de competências.

Pugna ainda, pela minoração da multa diária e pela exclusão do pagamento da multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede a manutenção da decisão.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

A
Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (
RE 271286 AgR/RS
).

Deste modo, no
RE 855.178 (Tema 793)
, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde,
obrigação que deve ser repartida de forma solidária
, entre a União, os Estados e os Municípios, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.

EMENTA : CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020).

Portanto, sendo a
responsabilidade dos Entes Públicos (União, Estados-Membros e Municípios) solidária, a parte demandante pode optar por exigir o cumprimento da obrigação de
UM, DE ALGUNS
, ou,
DE TODOS
, uma vez que são solidariamente responsáveis,
em observância aos princípios da eficiência e efetividade da jurisdição, de modo que,
entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o que não se confunde com a possibilidade do Ente Federado, responsável pelo ônus financeiro de atendimento, promover ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento do atendimento médico.

Desse modo
, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva.

DO DIREITO À SAÚDE

No caso, conforme laudo médico anexado à inicial da ação principal, a criança foi diagnosticada com transtorno do espectro autista (CID 10F84.0), necessitando de tratamento e acompanhamento especializado em terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia.

Logo, o paciente tem assegurado constitucionalmente o acesso à saúde, de modo que, uma vez comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete Estado (Responsabilidade Solidária) a garantia do referido direito
protegido pela Constituição Federal.

E
mbora reconhecida a Responsabilidade Solidária, se faz necessário o devido direcionamento.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal (Tema 793) foi pontual ao afirmar que: “a
fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, considerando que o Município de Belém
possui gestão
plena em saúde pública e, por esse motivo, recebe verbas federais para investimento em saúde, a Responsabilidade Solidária não impede que o Estado do Pará promova ação regressiva ou compensações administrativas em face do Ente Municipal pelo fornecimento dos medicamentos e atendimento médico,
salvo pactuação em sentido diverso
.

Este, inclusive, é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais; 2. No caso concreto, segundo consta no quadro demonstrativo de Municípios que possuem Gestão Plena e Básica (ID nº 13178823 - Pág. 13), e conforme a Portaria nº 414/2010 do Ministério da Saúde, o Município de Jacundá é habilitado como Ente Municipal de Gestão Plena em Saúde. Portanto, o município recebe recursos financeiros da União, os quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade;

3. Nesse contexto, o ressarcimento do custeio do tratamento fora de domicílio em favor da embargada é do Município, pois possui gestão plena para tanto;

4.

Portanto, nestes termos, impõe-se a reforma do acórdão, em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará, apenas para direcionar a obrigação, objeto da presente lide, ao Município de Jacundá, haja vista o referido tratamento ser assegurado pelo SUS e de competência administrativa do Ente Municipal, o qual é habilitado para exercer gestão plena em saúde;

5. Recurso provido, com efeito modificativo, para constar no acórdão recorrido o direcionamento da obrigação de ressarcimento ao ente municipal, em conformidade com o Tema 793/STF
, nos termos da fundamentação apresentada
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005012-57.2017.8.14.0026 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024). (grifei).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS. TEMA 793. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESSARCIMENTO ÀQUELE QUE SUPORTOU O ÔNUS COM O ATENDIMENTO MÉDICO. REGRA DE DIRECIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, na medida liminar ou decisão definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo ao redirecionamento em caso de descumprimento e, ainda, a quem suportou o ônus financeiro do custo do tratamento venha a buscar, administrativamente, o ressarcimento junto ao legítimo responsável pelo atendimento da demanda,
reconhecendo-se, assim, o direito ao ressarcimento do Estado do Pará que foi responsável pelo atendimento, uma vez que caberia ao Município, com gestão plena em saúde, a realização do tratamento
.

2. Apelação conhecida e provida parcialmente. Remessa necessária conhecida e provida parcialmente.

(...)
Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO, PARA RATIFICAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM MATÉRIA DE SAÚDE E RECONHECER O DIREITO AO RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. MODIFICADA PARCIALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
,
na forma do artigo 932, V, b, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, b e d, do Regimento Interno TJ/PA, conforme fundamentação.

(TJPA, processo n.º

0800092-95.2022.8.14.0037 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 17/05/2023). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA. EXECUÇÃO PELA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. HABILITAÇÃO EM GESTÃO PLENA. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO. TEMA 793 DO STF. NOB-SUS 01/96. MULTA POR ATENTADO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESARRAZOADA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial confirmando a tutela de urgência deferida, para determinar que os Requeridos providenciem a disponibilização para a autora de vaga/leito para realização de avaliação médica e procedimento de angioplastia coronária direita, na rede pública ou conveniada ou em rede particular. 2- É cabível o reexame necessário, considerando o recurso exclusivo do Estado e apenas sobre parte da condenação; 3- De acordo com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 do STF,
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
; 4
- O município de Conceição do Araguaia está habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, conforme Portaria nº. 716/2010-MS, recebendo e administrando diretamente os recursos federais que são destinados à assistência à saúde em seu território; tendo responsabilidade de ofertar procedimentos hospitalares de alta complexidade
, conforme item 15.2.1, alínea h, da Norma Operacional Básica (NOB) 01/96, instituída pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde; 5- Os fundamentos relativos ao Tema 793 do STF e as regras estabelecidas pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde, constituem o direito do Estado de ser ressarcido pela execução dos serviços de saúde que competiam ao município; 6- Mostra-se desarrazoada a aplicação da multa atentatória à dignidade da justiça, que tem natureza punitiva e é específica para as hipóteses de violação de dever processual, pois a conduta não parece configurada, considerando as justificativas plausíveis dos réus; 7- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação provida. Sentença alterada em reexame.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e do reexame necessário. Dou provimento ao recurso de apelação para afastar a multa por atentado à dignidade de justiça. Em reexame, determinar ao Município de Conceição do Araguaia o
ressarcimento
das despesas executadas pelo Estado, no atendimento da paciente demandante.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802013-52.2022.8.14.0017 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/06/2023). (grifei).

Quanto ao valor da multa diária, compete ao juiz, de ofício, modificá-la caso verifique que se tornou excessiva, em observância ao disposto no
art. 537, § 1º, I do CPC/15, in verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I

- se tornou insuficiente ou excessiva
; (grifo nosso).

Na demanda, verifica-se que a multa diária fixada em R$ 1.000,00 até o valor de R$ 20.000,00 é proporcional e razoável. Neste sentido, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifos nossos).

DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA

O art. 77, IV do CPC estabelece como dever das partes cumprir com exatidão as decisões judiciais. O descumprimento injustificado da liminar configura ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, §2º do CPC).

A fixação em 1 (um) salário-mínimo encontra-se dentro dos parâmetros legais (art. 77, §5º do CPC), considerando o valor irrisório da causa e a gravidade da conduta.

DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O art. 80, IV do CPC tipifica como litigância de má-fé a resistência injustificada ao andamento do processo. No caso, o Estado opôs resistência desarrazoada ao cumprimento de obrigação relacionada a direito fundamental de criança.

A multa de 1 (um) salário-mínimo é adequada e proporcional, atendendo aos critérios do art. 81 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, para alterar o direcionamento da obrigação,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo
1.026
, §2º do
CPC/15
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025